Tribunal: TJBA
Processo: 8003547-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003547-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMIR ROSA CORREIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. REDISCUSSÃO DE TAXA DE JUROS. TÍTULO AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DIANTE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Ademir Rosa Correia contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeira instância que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória movida pelo Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação monitória movida pelo Banco Bradesco S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Infere-se que as questões suscitadas pelo agravante referem-se aos critérios de cálculo do saldo devedor que fundamentaram a constituição do título executivo judicial, cuja rediscussão viola a coisa julgada e a preclusão consumativa.

4. O título executivo judicial foi constituído de pleno direito nos termos do art. 701, § 2º do CPC, ante a ausência de pagamento ou embargos monitórios, configurando preclusão que impede rediscussão posterior das questões que poderiam ter sido suscitadas na fase própria.

5. A alegada abusividade da taxa de juros, hipossuficiência técnica do consumidor e necessidade de informações sobre elementos contratuais específicos são questões que deveriam ter sido objeto de embargos monitórios, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 247).

6. Ausente a probabilidade do direito (
fumus boni juris
), não se justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 1º, II, 701, § 2º, 1.019, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 247/STJ; TJ-BA, AI 80087607820238050000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 31.08.2023.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8003547-23.2025.8.05.0000, em que é agravante
ADEMIR ROSA CORREIA
e agravado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça